Tribunal: TJDFT
Processo: 0746981-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0746981-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo[1], interposto por Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda. em face da decisão[2] que, ao receber os embargos do devedor que opusera em face da execução fiscal promovida em seu desfavor pelo agravado – Distrito Federal –, dentre outras providências, indeferira o efeito suspensivo que postulara. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a municiação dos embargos com o efeito obstativo que reclamara ao aviá-los, com o fito de suspender o executivo subjacente, e, alfim, a desconstituição definitiva do decisório arrostado, ratificando-se a medida. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que, a despeito de se encontrar em aberto o prazo para a Fazenda Distrital manifestar-se sobre a garantia oferecida à execução fiscal, a apólice de seguro judicial atende à integralidade dos requisitos da Portaria PGDF no 378/2019. Acentuara, nesse sentido, que o valor garantido, no total de R$218.752,61 (duzentos e dezoito mil e setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos), é 30% (trinta porcento) superior ao valor atualizado do débito em execução, que perfaz a monta de R$168.271,24 (cento e sessenta e oito mil e duzentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), está segurado por instituição financeira idônea, tem prazo de validade de 05 (cinco) anos e a apólice conta com previsão de renovação enquanto permanecer o risco de cobertura e de correção pelos mesmos índices incidentes sobre os débitos arrolados. Mencionara, ainda, que a apólice também faz referência ao número do processo administrativo e da inscrição em dívida ativa do débito objeto da garantia e da execução fiscal, além de que a única exigência que não restara cumprida refere-se, no entanto, à exigência administrativa, prevista na aludida portaria, patentemente ilegal, pois referente à necessidade de que seja possível a liquidação antecipada do crédito garantido. Dessa forma, acentuando que se encontra devidamente garantida a execução fiscal, defendera que se mostram igualmente presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, notadamente porque demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano. Narrara, a esse respeito, que a execução fiscal objetiva a cobrança de valores relativos ao Diferencial de Alíquotas de ICMS – DIFAL referentes ao período de janeiro a dezembro de 2021, desconsiderando, no entanto, a inexigibilidade tributária dessas verbas, no período individualizado, em razão do que sobejara reconhecido por decisão judicial transitada em julgado nos autos do mandado de segurança que aviara preteritamente em desfavor do Distrito Federal (processo no 0706792-05.2020.8.07.0018), que condicionara a exigência do tributo à edição de lei complementar, o que somente se verificara com a promulgação da LC no 190/2022. Sustentara que a probabilidade do direito também subsiste em razão da presença de vícios formais nas certidões de dívida ativa, notadamente quanto à capitulação legal nelas prevista e quanto à ausência de lançamento administrativo. No que tange ao sustentado perigo da demora, escudara que o prosseguimento da execução poderá acarretar em ato expropriatório antes do julgamento definitivo da presente demanda, ou seja, pode resultar em prematura liquidação de débito, não obstante sua exigibilidade esteja em discussão, colocando em risco, inclusive, sua atividade empresarial, não havendo, ademais, qualquer possibilidade de prejuízo ao Distrito Federal, cujo crédito encontra-se devidamente garantido por meio do seguro contratado. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo[3], interposto por Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda. em face da decisão[4] que, ao receber os embargos do devedor que opusera em face da execução fiscal promovida em seu desfavor pelo agravado – Distrito Federal –, dentre outras providências, indeferira o efeito suspensivo que postulara. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a municiação dos embargos com o efeito obstativo que reclamara ao aviá-los, com o fito de suspender o executivo subjacente, e, alfim, a desconstituição definitiva do decisório arrostado, ratificando-se a medida. Do aduzido, depreende-se que o inconformismo manifestado pela agravante está endereçado à decisão que, admitindo os embargos do devedor que manejara almejando a infirmação do crédito que perfaz o objeto da execução fiscal desafiada, não os municiara com o efeito suspensivo almejado, nos termos do art. 919, §1°, do estatuto processual, ao fundamento, em suma, de que não restara comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não subsistiria, até o momento, garantia judicial idônea, considerado que o Distrito Federal sequer tivera a oportunidade para o se manifestar sobre título ofertado. O objeto do agravo reside, portanto, na aferição se viável a agregação de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal. Ressalva-se, por oportuno, que, conquanto tenha havido, nos embargos à execução, requerimento originariamente dirigido à obtenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não se verifica a renovação desse pleito na insurgência ora em exame, limitando-se a agravante a postular a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, com vistas à paralisação dos atos executivos. De toda forma, ressalva-se, a título ilustrativo, que a pretensão de suspensão da exigibilidade dos créditos não comportaria, de toda forma, acolhimento. Isso porque o art. 151 do CTN elenca, de forma exaustiva, as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em que não se encontra contemplada a apresentação de seguro-garantia, sendo assente, ademais, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (STJ, REsp 1.156.668/DF, Tema 378; Súmula 112), que a fiança bancária ou o seguro-garantia judicial não se equiparam ao depósito integral do crédito tributário e, por conseguinte, não suspendem sua exigibilidade. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo cognoscível, resplandece, em juízo perfunctório próprio deste momento processual, a verossimilhança das alegações apresentadas nas razões recursais, legitimando a concessão do provimento liminar reclamado, porquanto presentes os pressupostos para suspensão dos atos executivos mediante a outorga de efeito suspensivo aos embargos, pois subsiste garantia do juízo, probabilidade do direito e periculum in mora. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inciso I). Firmadas essas premissas instrumentais, deve ser destacado que o Distrito Federal, fiado nas Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) de n° 000008976856, 000008976864, 000008976872, 000008976880, 000008976899, 000008976902, 000008976910, 000008976929, 000008976937, 000008976945, 000008976953, 000008976961, 000008976970, 000008976988, 000008976996, 000008977003, 000008977011, 000008977020, 000008977038, 000008977046, 000008977054, 000008977062, 000008977070, 000008977089, 000008977097, 000008977100, 000008977119, 000008977127, 000008977135, 000008977143, 000008977151, 000008977160, 000008977178, 000008977186, 000008977194, 000008977208, 000008977216, 000008977224, 000008977232 e 000008977240, apresentara execução fiscal[5] (processo n° 0755979-12.2025.8.07.0016) em desfavor da ora agravante, almejando forrar-se com o importe de R$168.271,24 (cento e sessenta e oito mil duzentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos). Devidamente citada nos autos do executivo, fora aviada petição de apresentação de garantia à execução, para posterior aviamento de embargos, à qual viera anexa a Apólice de Seguro Judicial[6] n° 0306920259907751531949000, no valor de R$218.752,61 (duzentos e dezoito mil setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos), emitida pela Pottencial Seguradora S.A., inscrita no CNPJ sob o no 11.699.534/0001-74, tendo prazo de validade de 05 (cinco) anos (vigência 06/08/2025 a 07/08/2030), previsão de renovação enquanto permanecer o risco de cobertura e, ademais, de correção pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal. Paralelamente, a ora agravante aviara embargos à execução fiscal, requerendo, preliminarmente, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários estampados nas CDA’s e o recebimento da ação defensiva incidental no efeito suspensivo. No mérito, vindicara o reconhecimento da nulidade das exações à vista, em suma, da suposta subsistência de coisa julgada material a impedir a exigência de DIFAL nos períodos retratados nos títulos, de vício formal pertinente à capitulação legal errônea prevista nas certidões, da inexistência de prévio lançamento tributário e, ainda, da alegada inconstitucionalidade de cobrança de DIFAL de ICMS em vendas presenciais realizadas, em outra unidade da federação, ainda que para consumidores finais domiciliados no Distrito Federal. Consoante o reportado, os pleitos preliminares restaram rejeitados pelo decisório[7] ora arrostado, cujo teor, por pertinente, transcrevo: “(...) 7. A parte embargante formula pedido para que seja atribuído efeito suspensivo à ação de execução fiscal referência (PJe 0755979-12.2025.8.07.0016). 8. Importante consignar que não se pode confundir suspensão da exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151) com suspensão da tramitação da ação de execução fiscal, posto que diversos seus requisitos. 9. Até porque é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal para a suspensão da tramitação da ação de execução fiscal, SEM a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nas seguintes hipóteses: (...) 12. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (CF, art. 5o, XXXV). 13. A função da tutela específica é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva e, para a sua concessão, a norma do art. 300 do CPC exige a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 14. In casu, embora a embargante afirme que estão caracterizados perigo de "grave dano ou incerta reparação", não trouxe elementos objetivos que evidenciem sua real existência. 15. A menção genérica a eventual possível futura diligência de constrição de patrimônio não satisfaz os requisitos necessários. 16. Gize-se que não se trata de medida desproporcional ou injusta, mas sim de consequência à qual estão sujeitos todos os devedores tributários. 17. Da mesma forma, também entendo como vaga a menção de perda de benefícios fiscais e eventual dificuldades com parceiros comerciais, não se tratando de situação fática concreta apta a caracterizar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 18. Logo, a meu ver, a embargante não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, previstos no artigo 300 do CPC. 19. Já, em relação à garantia ofertada, certo que a garantia integral do crédito fiscal é pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução fiscal (LEF, art. 16, § 1o). 20. In casu, a parte embargante ofereceu apólice de "seguro garantia" na ação de execução fiscal correlata a fim de oportunizar a oposição destes embargos à execução fiscal. 21. Contudo, a parte embargada (Distrito Federal) ainda não se manifestou se aceita ou recursa a garantia ofertada. 22. Há normativo distrital específico (Portaria 378/2019 PGDF) que elenca critérios objetivos para que o título que pretende avalizar débitos inscritos em dívida ativa distrital seja aceito pela Administração, vinculando a atuação do Distrito Federal quando satisfeitos os requisitos. 23. Por certo, a parte embargante conhece a referida norma administrativa distrital (Portaria 378/2019 PGDF), pois já opôs diversos embargos à execução fiscal. 24. O Distrito Federal foi regularmente intimado para ciência e manifestação se a garantia (apólice) atende aos requisitos da norma distrital, mas seu prazo ainda não findou 25. Ademais, não cabe a este Juízo, mesmo que em cognição sumária, atuar em substituição da Administração na avaliação de critérios técnicos e administrativos que estão dentro da sua esfera de competência, mesmo que seja mera subsunção da apólice de seguro garantia aos requisitos expressos no normativo mencionado. 26. A uma: porque o artigo 919, § 1o do CPC é expresso em condicionar a concessão de efeito suspensivo à garantia prévia da execução e não há pedido na inicial de flexibilização deste requisito. 27. A duas: mesmo que da inicial constasse o pedido, a atuação deste Juízo em suprimir a análise do título pela Administração violaria a autonomia de seu poder regulamentar que goza de presunção de legitimidade e veracidade. 28. Em consentâneo, também não há que se falar na análise em controle de juridicidade do normativo em si, pois desafia Juízo distinto desta Vara Especializada. 29. Isto porque este Juízo detém competência absoluta e exclusiva apenas para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução fiscal (TJDFT - Resolução do Pleno no 11/2020, art. 3o). 30. O controle judiciário por este Juízo limita-se a assegurar o eventual reconhecimento de que a garantia (apólice) atende integralmente às condições estabelecidas pela Portaria 378/2019 PGDF e tem condão de garantir a ação de execução fiscal, mas isto somente se dará após prévia manifestação do Distrito Federal. 31. Desta forma, o certo é que até a presente data a ação de execução fiscal não está garantida; e, portanto, não estão presentes, neste momento, os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo a estes embargos à execução fiscal. 32. Importante ainda consignar que a garantia ofertada pela parte embargante (apólice de seguro garantia) não possibilita a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Súmulas STJ 112 e Tema STJ 378). 33. Indefiro, por ora, o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela parte embargante. 34. No entanto, caso a parte exequente aceite o título ofertado como garantia à execução, e a embargante demonstre a presença dos requisitos necessários para concessão de tutela provisória, esta decisão poderá ser revista. 35. Por economia processual, determino a suspensão destes embargos à execução fiscal. 36. Aguarde-se o deslinde da questão acerca da garantia integral da execução nos autos da ação de execução fiscal correlata. 37. Caso o Distrito Federal aceite a garantia ofertada naqueles autos, ou mesmo, recusada e não substituída por outra garantia integral idônea, venham os autos conclusos para análise da petição inicial. 38. A parte embargante deverá informar nesses autos acerca da decisão sobre a garantia da execução proferida na execução fiscal correlatada. 39. Translada-se cópia desta decisão para o processo n. 0755979-12.2025.8.07.0016.” Historiados os atos e fatos processuais pertinentes, deve ser registrado que, como cediço, em se tratando de embargos à execução fiscal, a garantia do juízo encerra pressuposto de admissibilidade para o manejo da lide incidental (LEF, art. 16, §1o), diferentemente do que ocorre nos embargos do devedor aviados em face de execução de título extrajudicial, cujo aviamento prescinde de penhora, depósito ou caução (CPC, art. 914) [8] . Num ou noutro caso, certo é, contudo, que os embargos não estão municiados com efeito suspensivo automático. Esse efeito, como exceção à regra, somente é passível de ser conferido em situações excepcionais, notadamente quando a execução estiver garantida por penhora, depósito ou caução suficientes e, ademais, quando os embargos estiverem aparelhados pelos requisitos inerentes à concessão da tutela provisória. É o que se afere, sem nenhuma dificuldade, da textualidade do art. 919, §1o, do estatuto processual, verbis: “Art. 919 - Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Outrossim, a apresentação de seguro garantia é suficiente para garantir a execução, porquanto legalmente equiparada à penhora (LEF, art. 9°, inciso I e §3°). Abstraídas, por ora, maiores inferências quanto ao efetivo preenchimento dos termos da Portaria 378/2019 da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, que instituíra critérios para aceitação de seguro-garantia e carta de fiança bancária para avalizar débitos inscritos em dívida ativa distrital, mostra-se incontroverso que, não obstante não tenha havido, até a data da prolação da decisão arrostada (06/10/2025), oitiva do ente distrital quanto à idoneidade da garantia, ocorrera, recentemente, em 18/10/2025, manifestação de sua parte no sentido de que a apólice apresentada não atenderia ao regulamento em questão, tão somente porque “Não há previsão de obrigação da seguradora efetuar, em juízo, o depósito em dinheiro do valor segurado, caso o devedor não o faça, nas hipóteses em que não atribuído efeito suspensivo aos embargos ou quando a apelação não for recebida com efeito suspensivo, independentemente de trânsito em julgado da decisão dos embargos ou de outra ação em que se discuta o débito”[9]. O teor da manifestação, cuja ausência, como se depura da transcrição realizada, o Juízo a quo também utilizara como lastro para conclusão pela inexistência de garantia do crédito, deve ser levada à consideração, pois implica fato novo que influencia diretamente na conclusão vergastada (CPC, art. 493). Sobreleva notar, quanto ao ponto, que o requisito içado à óbice pelo Distrito Federal para recusa da Apólice contraria a literalidade do art. 9°, §7°, da LEF, que veda, sem qualquer ressalva, a liquidação antecipada, tanto da fiança bancária quanto do seguro garantia. Tais garantais, segundo a exegese contida no dispositivo, somente podem ser liquidadas, no todo ou parcialmente, após o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida em desfavor do contribuinte. O dispositivo em questão, a propósito, viera a alterar o entendimento vigorante até então no âmbito da Corte Superior, que entendia ser possível a liquidação da garantia antes do trânsito em julgado da ação, ficando ressalvado tão somente o levantamento do depósito realizado, que, aí sim, somente poderia ocorrer após aludido marco. Contudo, com a inclusão do §7° no art. 9° da LEF, por meio das inovações empreendidas pela Lei n° 14.689/2023, o Superior Tribunal de Justiça passara a conformar o seu entendimento ao aludido regramento. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. ILEGALIDADE. 1. A exegese do art. 32, § 2o, da LEF revela carecer de finalidade o ato judicial que intima a seguradora a realizar o pagamento da indenização do seguro garantia judicial antes da ocorrência do trânsito em julgado da sentença desfavorável ao devedor. 2. "As garantias apresentadas na forma do II do caput deste artigo somente serão liquidadas, no todo ou parcialmente, após o trânsito em julgado da decisão de mérito em desfavor do contribuinte, vedada a sua liquidação antecipada" (art. 9o, § 7o, da L EF, introduzido pela Lei n. 14.689/2023). 3. Cuidando-se de regra processual, o último dispositivo indicado tem imediata aplicação aos processos em tramitação. 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.310.912/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 12/4/2024.) – Grifo nosso; “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DA PRIMEIRA TURMA DO STJ. 1. A Primeira Turma do STJ, ao julgar o AgInt no AREsp 2.310.912/MG, em 20 de fevereiro de 2024, firmou a orientação de que não se revela possível a liquidação antecipada do seguro garantia antes do trânsito em julgado da sentença, entendimento reforçado pela imediata aplicação do § 7o ao art. 9o da Lei de Execuções Fiscais ao caso em apreço, em razão de seu nítido caráter processual, nos termos do art. 14 do CPC. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.483.494/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) – Grifo nosso; “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO SEGURO-GARANTIA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.689/2023. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A nova redação do § 7o do art. 9o da Lei 6.830/1980, introduzida pela Lei 14.689/2023, condicionou a liquidação da fiança bancária e do seguro garantia ao trânsito em julgado da decisão de mérito desfavorável ao contribuinte. 2. Considerando a alteração legislativa, inviável o acolhimento das alegações deduzidas no recurso especial quanto à possibilidade de liquidação do seguro garantia no curso da execução fiscal, devendo ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.102.180/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) – Grifo nosso. Nessa seara, considerada a ausência de apontamentos pela Fazenda Pública distrital quanto a qualquer outro vício de ordem formal ou substancial na apólice apresentada, e, outrossim, que a disposição específica cuja ausência fora reclamada não encontra amparo na disciplina legal da execução fiscal, impõe-se reconhecer, por ora, a idoneidade da garantia ofertada e, por conseguinte, a satisfação do pressuposto de admissibilidade indispensável ao aviamento dos embargos à execução, nos termos do art. 16, §1o, da LEF, legitimando o prosseguimento da análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, o que, por conseguinte, desloca o exame para o campo próprio dos requisitos inerentes à tutela provisória, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sem qualquer pretensão de exaurir a relevância da fundamentação e da matéria devolvida a reexame, é patente, pois a apreensão decorre da mera análise das CDA’s acostadas, que os créditos tributários em execução dizem respeito à diferencial de alíquota de ICMS não recolhidos aos cofres do ente distrital, constituídos entre fevereiro de 2021 e janeiro de 2022. Assim é que, ao que se apura em caráter provisório, ainda que abstraída, por ora, a alegação tecida no que tange à possível dissonância entre a exigência feita pelo Distrito Federal e o texto constitucional, que, sob sua ótica, não abarcaria, no que tange ao DIFAL de ICMS, operação de venda presencial de mercadoria ocorrida em outro Estado, ainda que destinada a consumidor final domiciliado no Distrito Federal, o que sobrepuja, de qualquer forma, é a apreensão de que a agravante efetivamente lograra êxito no mandado de segurança (processo no 0706792-05.2020.8.07.0018) que ajuizara com o escopo, em suma, de afastar a exigência de DIFAL realizada antes da superveniência de lei complementar regulamentando o texto constitucional. Analisando os autos da ação mandamental em referência, cuja cópia integral fora trasladada ao caderno processual de origem, verifica-se que a sentença prolatada naquele ambiente concedera a segurança vindicada para “afastar a cobrança dos débitos de DIFAL, instituída pela Lei Distrital n. 5.546/2015, bem assim a cobrança do adicional para o FECP relativo a operações de vendas de mercadorias pelas Impetrantes a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, já ocorridas e futuras, ficando o Fisco Distrital impedido de efetuar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em decorrência dessas cobranças.”. Outrossim, apreciando a remessa necessária e a apelação interposta pelo Distrito Federal naqueles autos, o julgado singular restara confirmado pela egrégia 8a Turma Cível, tendo a ementa sido lançada nos seguintes termos, in litteris: “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. COBRANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. CONVÊNIO ICMS N.o 93/15 CONFAZ. LEI COMPLEMENTAR. EXIGÊNCIA. TEMA 1093. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO IMEDIATA. PROCESSOS EM CURSO. HIPÓTESE DOS AUTOS. 1 – Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2 – O e. Supremo Tribunal Federal, em recente sessão plenária, ao apreciar em conjunto o paradigma do Tema no 1.093 da repercussão geral (RE 1287019/DF) e a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 5469/DF, deu provimento ao Recurso Extraordinário e declarou a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93/15 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), assentando a invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), na forma do Convênio no 93/2015, porquanto necessária Lei Complementar disciplinadora. 3 – O e. STF firmou a seguinte tese para o Tema no 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.4 - A existência de decisão de mérito na sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de processos sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma (precedentes do e. STF). 5 - A eventual oposição de Embargos de Declaração, ou a pendência do julgamento desses, não impede a aplicação da tese firmada no Tema n.o 1093 aos processos em curso, mormente porque essas ações em curso foram expressamente excepcionadas da modulação dos efeitos efetuada pelo e. STF (“Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso”). 6 – Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas.” (Acórdão 1359911, 0706792-05.2020.8.07.0018, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2021, publicado no DJe: 10/08/2021.) O trânsito em julgado da ação mandamental nestes termos, que ocorrera em 16/12/2021, conforme certificado naqueles autos, torna, pois, incontroversa a impossibilidade de cobrança de DIFAL de ICMS com base na legislação distrital quando ainda disciplinava a matéria sem amparo da Lei Complementar no 190/2022, publicada somente em 05 de janeiro de 2022. Consoante a literalidade do disposto na normatização constitucional (CF/88, art. 155, §2°, incisos VII e VIII) com a nova redação conferida pela EC no 87/2015, o recolhimento da diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual do ICMS, imposto de competência dos Estados e do Distrito Federal, relativamente às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado ou Distrito Federal, cabe ao ente estadual da localização do destinatário, contribuinte ou não do tributo, responsabilizando-se pelo seu pagamento o destinatário, ou o remetente, caso o primeiro não seja contribuinte da exação. Inicialmente predominava a apreensão relativa à desnecessidade da prévia edição de lei complementar regulamentando a EC n° 87/2015 e, conseguintemente, de lei posterior instituindo o tributo, consoante os argumentos expostos. Sucede que, em razão do dissídio jurisprudencial que se instaurara a respeito dessa temática, o Supremo Tribunal Federal reconhecera, nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário no 1.237.351/DF, de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio, a ocorrência de repercussão geral sobre a controvérsia relativa à necessidade de edição de lei complementar regulando a cobrança do DIFAL de ICMS nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes, assim delimitando a matéria afetada: “Tema 1.093 - Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015.” Como é cediço, a União, atenta ao entendimento exarado pela Suprema Corte, editara a LC no 190/2022 de forma a regulamentar a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. Ademais, insta frisar que o Supremo Tribunal Federal, no exercício da competência constitucional que lhe é assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese da Carta Magna, firmara a desnecessidade de observância da anterioridade anual (CF, art. 150, inciso III, alínea “b”), mas tão somente da sua vertente nonagesimal, ainda que sob a interpretação conferida ao dispositivo (CF, art. 150, inciso III, alínea “c”), no tocante à cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de 2022. Com efeito, em 29/11/2023, o Supremo Tribunal Federal julgara improcedentes as ADI’s 7066, 7070 e 7078, de molde a declarar a conformidade constitucional do art. 3o da LC no 190/2022. Na oportunidade, a Suprema Corte assentara que, em que pese a referência à anterioridade nonagesimal estampada na norma constitucional (CF, art. 150, inciso III, alínea “c”) feita no corpo do novel instrumento normativo, o desiderato do legislador fora apenas o de conferir prazo de vacatio legis à normatização, sem que isso despontasse como vetor atrativo da anterioridade anual. Isso porque o âmago da norma revelara de modo rutilante a inexistência de majoração ou criação de tributo, de forma a prescindir da incidência obrigatória do princípio da anterioridade anual e nonagesimal (CF, art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”), tendo havido mera aplicação de técnica fiscal conferindo capacidade tributária ativa a outro ente político. Confira-se, por oportuno, o resumo da sessão de julgamento da temática veiculado no Informativo de Jurisprudência no 1.119 do STF, verbis: “A aplicação da LC 190/2022, que regulamentou a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS (Difal), não precisa observar os prazos constitucionais de anterioridade anual e nonagesimal, porque não houve instituição ou majoração de tributo. No entanto, o legislador complementar pode determinar prazo de 90 dias para a cobrança do Difal/ICMS de forma a garantir maior previsibilidade para os contribuintes. A LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político e cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem majoração de tributo. Em verdade, a LC 190/2022, visou sanar vício formal apontado pelo STF. Nesse contexto, ao contribuinte não é imposta repercussão econômica relacionada à obrigação principal da relação tributária; são determinadas somente obrigações acessórias, as quais, na linha do que decidido neste Tribunal, não se sujeitam ao princípio da anterioridade. A instituição do Difal se deu mediante leis estaduais ou do DF, que foram editadas após a EC 87/2015, na expectativa da sanção da lei complementar em debate. Contudo, embora as anterioridades tributárias sejam inexigíveis em face da LC 190/2022, o legislador complementar pode assegurar, dentro da razoabilidade e em seu nível de competência, outras salvaguardas, a balizar o poder de tributar. Nesse sentido, é constitucional o art. 3o da LC 190/2022 no que determinou lapso temporal mínimo de noventa dias da data da publicação da lei complementar para que ela passasse a produzir efeitos. Portanto, a cobrança do Difal pelas unidades federativas sujeita-se, cumulativamente, à observância das anterioridades geral e nonagesimal — tendo em conta a publicação das leis estaduais e do DF —, bem assim à produção de efeitos estipulada na LC 190/2022. Com base nesses e em outros entendimentos, o Plenário, por unanimidade e em julgamento conjunto, considerou improcedentes os pedidos formulados na ADI 7.070 e na ADI 7.078 e, por maioria, reputou improcedente o pleito deduzido na ADI 7.066, reconhecendo a constitucionalidade do art. 3o da LC 190/2022 no que estabelecida a produção dos efeitos da lei complementar após decorridos noventa dias de sua publicação.” Da inteligência do paradigmático julgado acima colacionado, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconhecera, ao julgar as ações do controle concentrado indicadas, que as leis estaduais e distrital, editadas em momento posterior à nova dinâmica introduzida pela EC no 87/2015, é que foram responsáveis pela instituição do DIFAL, aplicando-se, quanto a elas, o princípio da anterioridade, tanto anual quanto nonagesimal (CF, art. 150, III, “b” e “c”), já que delas fora arvorada a multicitada exação. Extraíra-se desse raciocínio, portanto, em relação à LC no 190/2022, a desinfluência de tal princípio, visto por qualquer de suas duas vertentes, uma vez que não implicara repercussão na esfera econômica dos contribuintes por não descerrar instituição ou majoração de tributo, mas, sim, apenas regulação formal saneadora de vício indicado em ocasião pretérita pelo Pretório Excelso, conferindo-se a outro ente político a capacidade tributária ativa. É dizer, o legislador complementar empreendera mera alteração na dinâmica de arrecadação do DIFAL, sem que isso resultasse em incremento ou em germinação de novel exação. O que se sucedera fora apenas o surgimento de novo plexo de obrigações meramente acessórias ao contribuinte, as quais, por aplicação analógica da Súmula Vinculante 50 do STF , não se sujeitam ao princípio da anterioridade. Todavia, consoante firmado no julgado, o fato de a LC no 190/2022 não reclamar a incidência do princípio da anterioridade não figura como impeditivo para que o Poder Legiferante promova a asseguração de salvaguarda adicional ao contribuinte, amainando os reflexos havidos na moldura normativa. Nesse diapasão, a Suprema Corte reconhecera que o Poder Legislativo traçara balizas à própria parcela do poder de tributar que lhe cabia, guiado pelos parâmetros da razoabilidade e do seu âmbito de competência, e placitara o alinhamento aos ditames da Carta Magna do dispositivo legal (LC no 190/2022, art. 3o) que determinara lapso temporal mínimo de noventa dias da data da publicação do instrumento normativo para que ele operasse seus efeitos. Ante essas irreversíveis constatações, publicada a LC no 190/2022 somente em 05 de janeiro de 2022, resulta impassível a inviabilidade de cobrança do DIFAL/ICMS, no que se refere ao ano de 2022, apenas no interstício nonagesimal subsequente à publicação, ante a obrigatória observância apenas da vacância legislativa estampada no art. 3o do diploma nomeado, ressoando possível a cobrança do tributo pelo ente fazendário após escoado tal prazo, porquanto exsurge inaplicável a anterioridade anual à espécie. Diante dessas inexoráveis constatações, considerando que a incidência tributária alusiva ao fato gerador somente ocorrerá após o transcurso do lapso temporal imposto em razão da necessidade de observância somente da anterioridade nonagesimal, resta possível a cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de 2022, após transcorridos 90 (noventa) dias contados da publicação do indigitado normativo complementar. Alinhavados esses fundamentos, e observando-se que as CDA’s coligidas aos fólios se referem a DIFAL de ICMS constituídas entre fevereiro de 2021 e janeiro de 2022, ressoa dotada de verossimilhança a alegação defensiva firmada nos embargos do devedor, ora reprisada no agravo de instrumento, no sentido de que se tratam de créditos inexigíveis (LEF, art. 1°; CPC, art. 917, inciso I), porquanto se referem, em sua integralidade, a período anterior àquele em que a LC 190/2022 passara a produzir regularmente seus efeitos, o que, como visto, só sucedera a partir da consumação do lapso nonagesimal contado a partir da data de sua publicação. Em suma, em sede de cognição sumária, sobeja que os créditos em execução deveras tangenciam o objeto da ação de segurança, cuja resolução positiva em favor da agravante, no sentido da inexigibilidade de DIFAL de ICMS antes da superveniência da aludida lei complementar (e, evidentemente, antes do início da produção de seus efeitos, o que, diga-se de passagem, somente ocorrera em abril de 2022), restara acastelada pelo manto da coisa julgada (CPC, art. 502). Em arremate, a título argumentativo, anoto que, em se corroborando, eventualmente, a alegação defensiva no sentido de que os fatos geradores dos créditos tributários foram operações comerciais presencialmente realizadas em outro Estado da Federação, com entrega imediata da mercadoria a consumidor final não contribuinte do ICMS domiciliado no Distrito Federal, tal circunstância tornará ainda mais imperiosa a intercessão jurisdicional reclamada nos embargos do devedor, no sentido de se declarar a inexigibilidade do crédito. Isso porque o DIFAL pressupõe, necessariamente, operação interestadual com circulação física de mercadoria entre unidades federativas distintas, ou seja, subsiste quando o bem é remetido de um Estado para outro, com entrega a consumidor final localizado em território diverso daquele em que ocorrera a remessa. Parece óbvio, portanto, que, em realidade concreta na qual opera-se uma venda de forma presencial, o domicílio do consumidor final torna-se desimportante, pois não é ele destinatário de remessa alguma, mas simples adquirente de bem ou mercadoria que, aliás, a despeito do seu domicílio, pode jamais chegar a ingressar no território do ente federativo em que é domiciliado, no caso dos autos, no Distrito Federal. Em suma, se o consumidor final se desloca até o estabelecimento comercial situado em outro Estado e realiza a aquisição da mercadoria, retirando-a diretamente no local da compra, não há que se falar em operação interestadual e em “remessa” aptas a ensejarem a necessidade de recolhimento de diferencial de alíquota, pois o que se tem é operação comercial interna, que, como tal, deve ser localmente tributada. Aliás, a instituição da entrada física da mercadoria como critério de incidência do aludido tributo, consoante preconizado no §7° do art. 11 da LC n° 87/1996, já fora, igualmente, resolvida com eficácia vinculante pelo Supremo Tribunal Federal (ADI no 7.158). A tentativa de cobrança de DIFAL de ICMS nesses moldes, não obstante com previsão expressa na Lei Distrital n° 1.254/1996 (art. 20, §1°), parece representar indevida ampliação da competência tributária do ente distrital, em afronta ao pacto federativo e aos princípios da legalidade. Colha-se, acerca dessa temática, o entendimento que vem sendo perfilhado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, sendo um dos arestos a seguir colacionados, inclusive, referente a julgamento no bojo do qual se debruçara sobre a legislação distrital acima referenciada, verbis: “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. ICMS. Venda de mercadorias. Operação entre estabelecimento situado num estado e consumidores finais não contribuintes do imposto fisicamente ali localizados, embora domiciliados no Distrito Federal. Entrega das mercadorias ao consumidor final naquele próprio estabelecimento. Impossibilidade de cobrança do diferencial de alíquotas pelo Distrito Federal. 1. À luz da interpretação histórica e teleológica do art. 155, § 2o, inciso VII, da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC no 87/15, não cabe ao Distrito Federal cobrar o ICMS-difal quanto à venda presencial de mercadorias em estabelecimento situado em outra unidade federada, com a entrega dessas lá mesmo, a consumidores finais não contribuintes do imposto fisicamente localizados no mesmo estabelecimento, muito embora estejam eles domiciliados no Distrito Federal. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 1138734 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 25-11-2022 PUBLIC 28-11-2022) – Grifo nosso; “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). ESTADO DESTINATÁRIO. ENTRADA FÍSICA DA MERCADORIA OU FIM DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OPERAÇÃO REALIZADA NO MESMO ESTADO. INEXIGIBILIDADE DO DIFAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Distrito Federal contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) que reconheceu a inexigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (Difal) em operação realizada integralmente no mesmo estado da federação, afastando a sua caracterização como operação interestadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se, para fins de incidência do Difal/ICMS, prevalece o critério do domicílio do adquirente ou a entrada física da mercadoria no Estado destinatário; (ii) estabelecer se é exigível o Difal em operações realizadas presencialmente dentro do mesmo estado da federação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), consolidada no julgamento da ADI no 7.158, estabelece que o Estado destinatário, para fins de recolhimento do Difal, é aquele onde ocorre a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço, independentemente do domicílio fiscal do adquirente ou tomador do serviço. 4. No caso concreto, a operação ocorreu integralmente no mesmo estado da federação, sem remessa de mercadoria para outro estado, afastando a caracterização de operação interestadual e, por consequência, a incidência do Difal. 5. A alegação de que o critério do domicílio do adquirente seria suficiente para a cobrança do Difal contraria a orientação firmada pelo STF, que prioriza a entrada física da mercadoria no território do Estado destinatário como critério de incidência. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental desprovido.” (RE 1523938 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-03-2025 PUBLIC 11-03-2025) – Grifo nosso; “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. VENDA PRESENCIAL DE MERCADORIA A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO DOMICILIADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL DE MERCADORIA. OPERAÇÃO INTERNA. NÃO INCIDÊNCIA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2o E 3o E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1553765 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-08-2025 PUBLIC 22-08-2025) – Grifo nosso. É nesse mesmo sentido, ademais, o entendimento que vem sendo perfilhado, praticamente em uníssono, por esta colenda Corte de Justiça. Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS – DIFAL. VENDA PRESENCIAL SEM CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL (“VENDA BALCÃO”). SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que concedeu a ordem em mandado de segurança, reconhecendo a não incidência do ICMS-DIFAL sobre operações de venda presencial de mercadorias realizadas em outro estado da federação, sem remessa física ao Distrito Federal, onde domiciliado o consumidor final. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há incidência do ICMS-DIFAL em operações presenciais realizadas fora do Distrito Federal, sem circulação física de mercadorias para esta unidade federativa; (ii) se o deslocamento de bens para demonstração entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em estados distintos configura fato gerador do ICMS. III. Razões de decidir 3. A EC no 87/2015 alterou o art. 155, §2o, VII e VIII, da CF/1988, estabelecendo a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final. 4. A jurisprudência do STF firmou entendimento de que não incide DIFAL quando a venda é presencial, com entrega imediata no estabelecimento do vendedor, mesmo que o consumidor esteja domiciliado em outro estado. 5. O deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que em estados distintos, não configura fato gerador do ICMS, conforme Tema 1.099 do STF. 6. A sentença demonstrou que as operações analisadas não implicaram transferência de titularidade nem ato de mercancia, sendo correta a aplicação da tese do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: 1. Não incide ICMS-DIFAL sobre venda presencial de mercadorias realizada em estabelecimento situado em outro estado, com entrega imediata ao consumidor final não contribuinte fisicamente localizado no local da compra, ainda que domiciliado no Distrito Federal. 2. Não incide ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, por ausência de transferência de titularidade ou ato de mercancia. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2o, VII e VIII; EC no 87/2015; Lei Distrital no 1.254/96, art. 20; CPC, art. 1.021, §4o. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1553765 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19.08.2025; STF, RE 1138734 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03.11.2022; STF, ARE 1255885 RG, Tema 1.099, j. 14.08.2020; TJDFT, Acórdão 1855478, Rel. Lucimeire Maria da Silva, j. 08.05.2024.” (Acórdão 2045661, 0708799-28.2024.8.07.0018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: Invalid date.) – Grifo nosso; “DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS/DIFAL. VENDA PRESENCIAL REALIZADA EM OUTRO ESTADO. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DOMICILIADO NO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ENTRADA FÍSICA DA MERCADORIA. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente pedido formulado por ALEA ELETRO COMERCIAL LTDA, para declarar a inexigibilidade do ICMS DIFAL referente a operações de venda presencial de mercadorias realizadas em outros estados, destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto domiciliados no Distrito Federal, quando ausente a entrada física das mercadorias no território distrital. A sentença determinou o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa e dos protestos, bem como condenou o ente federativo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é legítima a cobrança do ICMS DIFAL pelo Distrito Federal nas operações presenciais de venda de mercadorias realizadas em outros estados da federação, com entrega ao consumidor final não contribuinte no próprio estabelecimento vendedor, sem ingresso físico da mercadoria no território distrital, em período anterior à vigência da Lei Complementar no 190/2022. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cobrança do ICMS/DIFAL pressupõe a ocorrência de operação interestadual, com circulação física da mercadoria entre unidades federativas, o que não se verifica em vendas presenciais realizadas e concluídas no estado de origem. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do RE 1.138.734 AgR, firmou entendimento de que o ICMS DIFAL não é exigível quando a mercadoria é adquirida e entregue no próprio estabelecimento localizado fora do Distrito Federal, ainda que o consumidor final seja domiciliado neste ente federativo. 5. O § 7o do art. 11 da Lei Complementar no 87/1996, incluído pela LC no 190/2022, apenas positivou entendimento já extraído da interpretação teleológica do art. 155, § 2o, VII, da Constituição Federal, não se tratando de inovação que restrinja sua aplicação às operações posteriores à sua entrada em vigor. 6. A ausência de entrada física da mercadoria no Distrito Federal impede a caracterização da operação como interestadual e, por consequência, torna inexigível o DIFAL, não sendo suficiente, para tanto, o mero domicílio do adquirente no DF. 7. O entendimento do TJDFT, em precedentes similares, é no sentido da inexigibilidade do DIFAL nessas circunstâncias, por ausência de fato gerador. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A cobrança do ICMS DIFAL exige a entrada física da mercadoria no território do ente federativo destinatário.”; “2. Não incide ICMS DIFAL quando a venda é realizada presencialmente em outro estado da federação, com entrega da mercadoria no próprio estabelecimento vendedor, ainda que o consumidor final seja domiciliado no Distrito Federal.’; “3. A ausência de entrada física da mercadoria inviabiliza a incidência do tributo, por ausência de fato gerador de operação interestadual. _______________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2o, VII e VIII; LC no 87/1996, art. 11, § 7o (com redação dada pela LC no 190/2022); CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.138.734 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, j. 03.11.2022, DJe 28.11.2022; TJDFT, Acórdão 1991840, 0743952-02.2022.8.07.0016, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 23.04.2025; TJDFT, Acórdão 1966149, 0712157-35.2023.8.07.0018, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 06.02.2025; TJDFT, Acórdão 1959423, 0719545-23.2022.8.07.0018, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 23.01.2025; TJDFT, Acórdão 1887635, 0713107-44.2023.8.07.0018, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 03.07.2024. (Acórdão 2043690, 0732398-41.2024.8.07.0003, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025.) – Grifo nosso; “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. VENDA PRESENCIAL DE MERCADORIA. CONSUMO INTEGRAL NO LOCAL. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que afastou a exigência do ICMS-DIFAL sobre operações de venda de alimentos e bebidas realizadas presencialmente em hotel localizado no Estado de São Paulo, para consumo integral no local, por clientes domiciliados no Distrito Federal. O apelante sustenta a constitucionalidade da cobrança, com fundamento no art. 155, § 2o, VII e VIII, da CF/88 e na Lei Distrital no 1.254/1996, argumentando que a operação caracteriza circulação jurídica da mercadoria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a venda presencial de mercadorias em estabelecimento localizado em outro estado, com consumo integral no local, configura operação interestadual sujeita à incidência do ICMS-DIFAL em favor do Distrito Federal. III. Razões de decidir 3. A incidência do ICMS pressupõe a circulação de mercadoria com transferência de titularidade e deslocamento físico entre unidades federativas, conforme o art. 155, II, da CF/88 e jurisprudência consolidada do STF. 4. O fornecimento de alimentos e bebidas em hotel, com consumo integral no local, configura operação interna, não havendo remessa interestadual da mercadoria que justifique a incidência do ICMS-DIFAL. 5. A interpretação do art. 155, § 2o, VII e VIII, da CF/88, deve respeitar os princípios da territorialidade e da efetiva realização do fato gerador, conforme precedentes do STF e do TJDFT, sendo indevida a cobrança do ICMS-DIFAL quando não há circulação física da mercadoria entre estados. IV. Dispositivo 6. Negou-se provimento ao apelo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II, § 2o, VII e VIII; Lei Complementar no 87/1996, art. 12, II; Lei Distrital no 1.254/1996, arts. 5o, I e VI, e 20. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1138734 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03.11.2022, DJe 28.11.2022; TJDFT, Acórdão 1955014, 0751601-81.2023.8.07.0016, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão 1819954, 0708058-90.2021.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 07.02.2024. (Acórdão 1991840, 0743952-02.2022.8.07.0016, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA. DIFAL – ICMS. COMPRA E VENDA. MERCADORIA. ESTABELECIMENTO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. TRADIÇÃO OCORRIDA NO ESTABELECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão jurídica a ser enfrentada diz respeito à análise da possibilidade de cobrança do DIFAL-ICMS sobre a venda realizada por estabelecimentos de outras unidades da federação, à adquirentes, não contribuintes de ICMS, domiciliados no Distrito Federal. 1.1. No caso dos autos, a empresa impetrante vendeu produtos em estabelecimento fora do Distrito Federal, que foram entregues no estabelecimento aos consumidores fiscais, residentes no Distrito Federal. 2. O Supremo Tribunal Federal já analisou a matéria e entendeu que “À luz da interpretação histórica e teleológica do art. 155, § 2o, inciso VII, da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC no 87/15, não cabe ao Distrito Federal cobrar o ICMS-difal quanto à venda presencial de mercadorias em estabelecimento situado em outra unidade federada, com a entrega dessas lá mesmo, a consumidores finais não contribuintes do imposto fisicamente localizados no mesmo estabelecimento, muito embora estejam eles domiciliados no Distrito Federal.” (RE 1138734 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 25-11-2022 PUBLIC 28-11-2022). 3. Correta, portanto, a sentença que concedeu a segurança e afastou a cobrança do DIFAL - ICMS. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1959423, 0719545-23.2022.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.) – Grifo nosso. Resta, assim, patenteada a plausibilidade da argumentação desenvolvida e o perigo de dano, inclusive porque, não concedido o efeito suspensivo almejado, fica a agravante sujeita às intempéries inerentes à continuidade do executivo, notadamente a ultimação de medidas constritivas que, ao fim e ao cabo, se mostram, a priori, indevidas, frente à aparente inexigibilidade da integralidade do crédito perseguido. Dessarte, preenchidos os pressupostos encartados no art. 919, §1o, do estatuto processual, pois a agravante prestara, no curso da execução, garantia idônea e suficiente a viabilizar a satisfação da obrigação exequenda e, ademais, lograra evidenciar os requisitos da tutela provisória, resplandece que a condição para a municiação dos embargos com efeito suspensivo sobejara satisfeita. Aliás, a postergação da satisfação forçada do crédito, até posterior elucidação eventualmente favorável dos embargos do devedor, não enseja risco de irreversibilidade em desfavor do Distrito Federal, pois já garantida a execução por intermédio da apólice apresentada, de sorte que, se o caso, poderá exigir seu crédito oportunamente, inclusive com os acréscimos legais. Com lastro nos argumentos alinhados e lastreado no art. 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, para suspender os efeitos da decisão guerreada no que tange ao sobrestamento dos embargos apresentados e, ademais, para, atribuindo-lhe a eficácia obstativa almejada, determinar o sobrestamento do executivo fiscal aviado em desfavor da agravante, até ulterior resolução dos embargos à execução. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interregno legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Agravo de Instrumento – ID 77734551 (fls. 2/20). [2] - Decisão de ID 252026319 (fls. 1188/1192), nos autos principais. [3] - Agravo de Instrumento – ID 77734551 (fls. 2/20). [4] - Decisão de ID 252026319 (fls. 1188/1192), nos autos principais. [5] - Petição Inicial – ID 239098163 (fl. 6), nos autos do processo n° 0755979-12.2025.8.07.0016. [6] - Documento de ID 245576339 (fls. 185/193), nos autos do processo n° 0755979-12.2025.8.07.0016. [7] - Decisão de ID 252026319 (fls. 1188/1192), nos autos principais. [8] - CPC, “Art. 914 – O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.” [9] - Petição de ID 253945691 (fls. 232/233), nos autos do processo n° 0755979-12.2025.8.07.0016.